Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-41.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002816-41.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES DE LIMA - CPF: 027.010.851-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES DE LIMA - CPF: 027.010.851-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E PROVEU EM PARTE O ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA ESPECIFICAR PROVAS – REJEITADA. HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – NÃO CABIMENTO (EC 80/2014). PEDIDO DE INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ERRO NO APARATO ESTATAL (ART.37, § 6° DA CF). PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA BAIXA DO MANDADO. NOVAS PRISÕES DECORRENTES DA MESMA DÍVIDA. FALHA NO SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. PRESQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há irregularidade pela ausência da intimação do ESTADO para especificar provas, pois, entendendo o juízo que a lide se encontrava pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.

3.

Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido, pois deve ser formulado em apartado, nos termos do artigo 977 do Código de Processo Civil.

4.

Comprovado o excesso no prazo de detenção por Prisão Civil/Devedor de Alimento, e recolhimento do autor em três ocasiões distintas por conta do mesmo Mandado, que não foi baixado do Sistema a tempo e modo devidos, é inconteste a falha na prestação do serviço estatal, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o

Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

5.

Cabe redução da indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

6.

Índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7.

“(...).
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

­­­

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
RICARDO ALVES DE LIMA
(representado pela Defensoria Pública) em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgada procedente (art..487, I, CPC) para condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com as devidas correções legais, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. (ID
Num. 4467572)

Nas razões recursais, a

DEFENSORIA PUBLICA requer a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários de sucumbência a seu favor, a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixação de tese acerca da fixação da verba em questão, presquestionando

ao fim diversos dispositivos de lei. (ID Num.4467574)

Em seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO argui em preliminar a nulidade da sentença em razão da não intimação para especificar provas, e no mérito a inaplicabilidade do artigo 37, § 6° da Constituição Federal em sede de responsabilidade civil por ato jurisdicional, que não houve erro judiciário, alternativamente, que deve ser reduzido o valor fixado por danos morais, trazendo presquestionamentos de leis para fins recursais. (ID Num.4467577)

Contrarrazões das partes aos IDS. Nums. 4467579 e 4467581, respectivamente, rebatendo as alegações dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 13834456).

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR

PROVAS

Em consulta aos autos de origem verifica-se que o ESTADO foi regularmente citado através da
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
Citação (783329), não apresentou defesa (ID Num. 4467569), e que a sentença reconheceu a incidência da revelia, sem aplicação dos efeitos, nos termos do artigo 345, II do CPC.

Inobstante isso, não há irregularidade pela ausência da intimação para especificar provas, pois, entendendo o juízo que a lide se encontrava pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o apelante não demonstrou que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o
prejuízo
, porquanto teve a oportunidade de se manifestar em segundo grau de jurisdição.

REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

V O T O

MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais.

- DO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA

O não cabimento de condenação de honorários advocatícios à favor da Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada por outros Tribunais –
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL -

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — PROVIMENTO PARCIAL — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — DEFENSORIA PÚBLICA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim,
incabível receber honorários advocatícios do Município
, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.” (AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) Destaquei.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
. (Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019) Destaquei

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional n° 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de junho de 2014.

“[...] § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).’ Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios.

Deixo de conhecer do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, pois, este deve ser formulado em apartado, nos termos do artigo 977 do Código de Processo Civil.

- DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A ação foi proposta devido ao cumprimento de mandado de prisão civil, pelo não pagamento de pensão alimentícia, expedido por determinação contida no processo de n° 919-12.2011.811.0037, Código Apolo 101400, que tramita na Comarca de Primavera do Leste, no Juízo da Terceira Vara, em três ocasiões, cujo prazo total das prisões correspondeu a 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias.

Em suas razões de apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

Pontua-se que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, no exercício da função jurisdicional, ressalvados os casos expressamente previstos em lei, se comprovada falta objetiva do serviço público da Justiça, quando caberá à Administração Pública a efetiva reparação do dano suportado pelo administrado, uma vez que a indenização é uma garantia individual e não se submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado.

Logo, no caso incide a
responsabilidade civil objetiva
do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra- se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o
qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que o requerente/apelado foi recolhido, em três oportunidades distintas (1a: 16/11/2016 a 23/03/2017, 2a: 19/04/2017 a 27/04/2017, e 3a: 09/05/2017 a 13/05/2017), pelo prazo de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias (ID Num.4467565) em virtude do Mandado de Prisão Civil/Devedor de Alimento, Código do Processo n° 919-12.2011.811.0037, ou seja, período que excede o máximo de tempo para prisão civil por dívida alimentar previsto no artigo 528, § 3o, do CPC/15 (três meses).

Após a Defensoria Pública peticionar naquele feito, informando que o requerente/apelado foi preso em 09/05/2017, por força do mesmo mandado de prisão e mesma dívida alimentar, por não ter sido determinado o recolhimento do mandado, adveio decisão datada em 11/05/2017, determinando a soltura do requerente caso preso novamente pelo mesmo mandado, assim como o recolhimento dos mandados eventualmente não recolhidos.

(ID Num. 4467566)

Como bem pontuado na sentença “
não bastasse o tempo exacerbado de detenção, o requerente foi capturado em 03 (três) oportunidades distintas, apontado erro no aparelhado do Estado, por não observar que o autor já havia cumprido o lapso maior em que poderia ser detido pela obrigação alimentar, portando, inegável que a prisão, após ultrapassar o prazo máximo permitido é ilegal, gerando, assim, o dever de reparação a danos morais
”.

Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que tal situação gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

Sopesando que as situações vivenciadas foram decorrentes da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão provisória. Excesso de prazo
. Absolvição por negativa de autoria. 4.
Dever de indenizar. Danos morais. Ocorrência. Falta objetiva da prestação do serviço público da Justiça
. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 662105 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 PUBLIC 17-11-2015) (STF - AgR ARE: 662105 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 17-11-2015) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA.
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG – ERRO DO ESTADO -
CONDUÇÃO COERCITIVA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – APELO DESPROVIDO. 1. “ A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso concreto. Princípio pas de nullite sans grief. Nesse sentido, mutatis muntandis (...)”. (AgInt no REsp 1187447/SE/STJ) 2. A responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso configura-se na conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido (art. 37, § 6o, da CF). 3.
A condução coercitiva decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Destaquei 4. Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso
. 5. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.”
(TJ-MT - AC: 00028414720098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) Destaquei.

“
REEXAME NECESSÁRIO -
INDENIZAÇÃO - MANDADO DE PRISÃO - DÉBITO ALIMENTAR PAGO - DEMORA NA BAIXA - PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - INDEVIDA - CONSTRANGIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1 -
A demora na revogação e baixa do mandado de prisão revela mau funcionamento do serviço público
. 2 -
Se a detenção ocorre em virtude de mandado de prisão inválido, é inegável constrangimento moral ao autor
. 3 -
Diante do dano causado pela privação de liberdade indevidamente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do Estado em indenização à vítima do constrangimento. Art. 5o, LXXV e 37, § 6o da Constituição da República
. 4 - Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos eqüitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. 5 – (...)
.” (TJ-MG - AC: 10024080449242001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, não havendo razão para reforma nesse ponto.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

- DO PREQUESTIONAMENTO

Em relação á necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos recursos, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que é desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões trazidas se o julgador apresentou argumento satisfatório para decidir integralmente a demanda. Vejamos:

“Cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a responsabilidade da União pelo ajuizamento equivocado da execução fiscal nos valores originais, não havendo que se falar em omissão.
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”
.
(REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
DESPROVEJO o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, e PROVEJO PARCIALMENTE

o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
e de ofício, retifico em parte a sentença, para estabelecer, que o índice de correção obedeça o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020